Tribunal: TJDFT
Processo: 0751403-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO. CRIME IMPEDITIVO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. FALTA DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo formulado pela Defesa, com base nos art. 6o, 7o, 9o, incisos VII e XV, do Decreto no 12.338/2024. O apenado possui condenações por crimes patrimoniais, sem violência ou grave ameaça, e crime impeditivo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 é aplicável ao apenado condenado por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo é prerrogativa constitucional privativa do Presidente da República (CF, art. 84, XII) e se materializa por ato discricionário formalizado por Decreto, cujas condições não admitem ampliação pelo Poder Judiciário.
4. O apenado retardou, injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei Execuções Penais. Isso porque a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade foi determinada em razão da parte se encontrar em local incerto e não sabido.
5. Além disso, o apenado foi condenado no crime previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, entendido como crime impeditivo, nos termos do art. 1o, inciso XIII, do Decreto no 12.338/2024. Assim, o agravante não atende ao requisito objetivo do parágrafo único do art. 7o do Decreto no 12.338/2024, uma vez que não cumpriu mais de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
6. Os incisos VII e IX do art. 9o do Decreto no 12.338/2024 mencionam expressamente a possibilidade de concessão do indulto em caso de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, circunstância não prevista no inciso XV, aplicável a crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.
7. A ausência de menção à substituição da pena no inciso XV impede, por interpretação sistemática e literal, a aplicação do benefício ao apenado cuja pena foi substituída, sob pena de violação à discricionariedade presidencial e à legalidade estrita que rege a execução penal.
8. O art. 3o do Decreto, de caráter geral, não prevalece sobre a especificidade do art. 9o, cujos incisos estabelecem, de forma detalhada, os requisitos para concessão do indulto, razão pela qual não autoriza a ampliação do rol de beneficiários.
9. Ainda que exista uma carta de guia com crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, para cumprimento de pena privativa de liberdade, o apenado não cumpriu os requisitos objetivos previstos nos arts. 6o e 7o do Decreto, afastando a incidência do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. O indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos apenados cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos. 2. A interpretação dos requisitos para concessão do indulto deve observar estritamente os termos do Decreto Presidencial, sem possibilidade de extensão pelo Poder Judiciário. 3. Se o apenado foi condenado em crime impeditivo, deve cumprir as disposições do parágrafo único do art. 7o, do Decreto no 12.338/2024. 4. A declaração de indulto é condicionada à inexistência de sanção/falta disciplinar reconhecida pelo juízo originário”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 6o, 7o e 9o, incisos VII, IX e XV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364; STF, HC 114664; STJ, AgRg no REsp 2.124.043/RO; STJ, AgRg no HC 845.986/SP; TJDFT, Acórdão 2014376, 0718732-45.2025.8.07.0000.